Tribunal: TJES
Processo: 5001078-64.2022.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001078-64.2022.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: DIOGENES ANTONIO DA COSTA SCHUWARTZ e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5001078-64.2022.8.08.0004

EMBARGANTE: DIOGENES ANTONIO DA COSTA SCHUWARTZ

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S. A. E OUTROS

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO QUANTO AO OBJETO DA AÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. EMBARGOS PROVIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO PARA NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS INOMINADOS INTERPOSTOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
DIOGENES ANTONIO DA COSTA SCHUWARTZ,
em face de Acórdão (ID. 7873441), que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo banco ora embargado, reformando a sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (ID. 7779347), o Embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, entendendo que não foi apreciada a questão de o objeto da ação ser a falha na prestação de serviços do banco. Sustenta que não se trata de relação entre seguro, motivo pelo qual a prescrição deve ser afastada.

O requerido apresentou contrarrazões aos embargos (ID. 7962815), alegando a pretensão de rediscussão do mérito. Pugna pelo não provimento dos embargos.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, destaco que os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Cabe registrar que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

No caso em tela, o acolhimento dos argumentos apresentados ensejaria em modificação do entendimento do acórdão, sendo atribuído aos embargos efeitos infringentes, assim entendido:

“De fato, ao suprir uma omissão, eliminar uma contradição, esclarecer uma obscuridade ou corrigir um erro material, o juiz ou tribunal poderá, consequentemente, alterar a decisão embargada. Nesse caso, diz-se que os embargos têm efeitos modificativos ou infringentes”.

“A esse respeito, do ponto de vista pragmático, observa-se que são inúmeros os casos em que os embargos de declaração podem ter efeitos modificativos. Por exemplo, quando, ao sanar a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, o juiz modifica o próprio dispositivo, julgando procedente quando havia julgado improcedente; ou quando, ao sanar a omissão, por não ter examinado determinada prova, julga procedente um pedido que havia julgado improcedente por falta de provas”.

Sobre o assunto, este é o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. PREMISSA EQUIVOCADA
. NOVO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO ÀS CONDIÇÕES DA APÓLICE QUE DEVEM SER OBSERVADAS PELA ESTIPULANTE. ENTENDIMENTO RECENTE DA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
3. A TERCEIRA TURMA desta Corte firmou orientação no sentido de que o dever de informação a respeito das condições do contrato de seguro é exclusivamente da estipulante. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno, negando provimento ao recurso especial da demandante. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.884.926/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021.)
(grifei)

Neste sentido, restando demonstrada a possibilidade de aplicação dos efeitos infringentes aos embargos, entendo que merece acolhimento o argumento da omissão apresentado pelo embargante. Verifico que o acórdão embargado pautou-se em premissa equivocada.

Isto porque, em que pese o cerne da questão esteja relacionado a um contrato de seguro, o objeto da ação se limita às cobranças que foram mantidas pelo Banco, ora embargado, mesmo após o cancelamento da apólice pelo consumidor. Ou seja, não se pretende a revisão das cláusulas contratuais, e sim a falha na prestação dos serviços da instituição. Portanto, resta evidente a omissão do acórdão proferido, que merece ser retificada.

Assim, onde se lê:

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo-os apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

Embora se tratem de dois recursos, já chama a atenção de imediato os argumentos lançados pela COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, mais precisamente no que se refere à prescrição.

Nota-se da r. sentença prolatada que o magistrado de piso entendeu prescrito o direito referente à indenização securitária, da seguinte forma:
“Alegada a prescrição, acolho ao menos no que toca ao pedido de indenização securitária. Portanto o pedido do item 5 realmente foi fulminado pela prescrição, perdendo a autora a pretensão em relação a ele, nos termos do art. 206, §1º, II, do CC”
(ID 6787319 - Pág. 1).

Mesmo assim, em sequência, analisou o pedido relativo à devolução dos valores pagos pelo autor e danos morais, o que foi objeto de acolhimento do pedido. Ao contrário do que defende o autor, não incide o prazo prescricional previsto no artigo 206, § 3º, V do CC, pois a cobrança da indenização securitária não se confunde com a pretensão de reparação civil. Aplicável, portanto, a regra especial de prescrição em matéria de indenização de seguro tratada no art. 206, § 1º, II, do Código Civil que estatui o prazo de 01 ano para cobrança da indenização pelo segurado.

Conforme se verifica no ID 6787300, a resposta de negativa da seguradora se deu em 05/03/2021. Ocorre que, o autor somente ingressou com a presente demanda em 19/07/2022, estando, portanto, prescrita a pretensão integral do autor.

Cumpre esclarecer,
este ponto sim de crucial importância
, que a prescrição abrange qualquer pretensão do segurado em face do segurador, incluindo a de indenização por danos morais e materiais, conforme estabelecido pelo STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.303.374-ES. Confira-se a ementa do mencionado julgado:

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. PRETENSÕES QUE ENVOLVAM SEGURADO E SEGURADOR E QUE DERIVEM DA RELAÇÃO JURÍDICA SECURITÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. 1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção e da Corte Especial, o prazo trienal do artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil de 2002 adstringe-se às pretensões de indenização decorrente de responsabilidade civil extracontratual - inobservância do dever geral de não lesar -, não alcançando as pretensões reparatórias derivadas do inadimplemento de obrigações contratuais (EREsp 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27.6.2018, DJe 2.8.2018; e EREsp 1.281.594/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 15.5.2019, DJe 23.5.2019). 2. (...).
5. Diante de tais premissas, é óbvio que as pretensões deduzidas na presente demanda - restabelecimento da apólice que teria sido indevidamente extinta, dano moral pela negativa de renovação e ressarcimento de prêmios supostamente pagos a maior - encontram-se intrinsecamente vinculadas ao conteúdo da relação obrigacional complexa instaurada com o contrato de seguro. 6. Nesse quadro, não sendo hipótese de incidência do prazo prescricional de dez anos previsto no artigo 205 do Código Civil de 2002, por existir regra específica atinente ao exercício das pretensões do segurado em face do segurador (e vice-versa) emanadas da relação jurídica contratual securitária, afigura-se impositiva a observância da prescrição ânua (artigo 206, § 1º, II, b, do referido Codex) tanto no que diz respeito à pretensão de restabelecimento das condições gerais da apólice extinta quanto em relação ao ressarcimento de prêmios e à indenização por dano moral em virtude de conduta da seguradora amparada em cláusula supostamente abusiva
. 7. Inaplicabilidade do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do CDC, que se circunscreve às pretensões de ressarcimento de dano causado por fato do produto ou do serviço (o chamado “acidente de consumo”), que decorre da violação de um “dever de qualidade-segurança” imputado ao fornecedor como reflexo do princípio da proteção da confiança do consumidor (artigo 12). 8. Tese firmada para efeito do artigo 947 do CPC de 2015:"É ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador - e vice-versa - baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro, ex vi do disposto no artigo 206, § 1º, II, b, do Código Civil de 2002 (artigo 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916)". (...). (REsp 1.091.756/MG, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 13.12.2017, DJe 5.2.2018).

Desta feita, entendo por reformar integralmente o comando sentencial, nos termos do art. 487, II do CPC.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados e
DOU PROVIMENTO
ao interposto pela
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
, acolhendo a preliminar de prescrição e extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, II do CPC, julgando improcedente a pretensão autoral eis que fulminada pela prescrição. Resta prejudicada a análise do recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A. Deixo de condenar os recorrentes em custas e honorários, face ao julgamento do recurso.

É como voto.

Leia-se:

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo-os apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Ademais, destaco que a responsabilidade dos recorrentes é solidária, por integrarem a cadeia de consumo em relação ao consumidor, ora recorrido.

Cinge-se a controvérsia acerca de eventual falha na prestação dos serviços dos recorrentes, decorrente de cobranças a título de seguro outrora cancelados pelo autor.

Compulsando os autos, verifico que a recorrente COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL suscitou a preliminar de prescrição da pretensão autoral. Entretanto, não assiste razão à recorrente.

Isto porque, a prescrição de um ano, mencionada pela recorrente, se refere à pretensão de indenização securitária. No caso em tela, a pretensão autoral é de reconhecimento da falha da prestação dos serviços das requeridas, pelo fato de que, mesmo após ter cancelado a apólice de seguro de nº 428447, substituída pela de nº 001627475, continuou sendo cobrado pelo seguro cancelado.

Evidencia-se, portanto, que não se trata de pedido de indenização securitária e sim de cobranças indevidas relacionadas a um contrato cancelado, motivo pelo qual, comungo com o entendimento do magistrado
a quo,
que reconheceu a prescrição tão somente do pedido do item 5 da inicial. Destaco, ainda, o entendimento do E. TJPR em situação semelhante, afastando a prescrição prevista no art. 206, §1º, inciso II do CC, vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ÂNUA – DEMANDA QUE NÃO ENVOLVE O OBJETO ESPECÍFICO DO CONTRATO DE SEGURO – PRETENSÃO RELACIONADA A PROPAGANDA ENGANOSA – INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 1º, INCISO II, DO CC – PRECEDENTES. MÉRITO. PLEITO DE REFORMA E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – IMPOSSIBILIDADE. VENDA DE SEGURO COMO FORMA DE INVESTIMENTO – PROMESSA DE RENTABILIDADE VANTAJOSA E POSSIBILIDADE DE RESGATE INTEGRAL APÓS CUMPRIMENTO DE PRAZO DE CARÊNCIA. CONSUMIDORES QUE TOMARAM CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO APÓS A ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO. PRÁTICA ABUSIVA – PROPAGANDA ENGANOSA – VIOLAÇÃO AO DIREITO À INFORMAÇÃO – PROIBIÇÃO PREVISTA NO ART. 6º, INCISO IV, DO CDC. ‘LIFE-PLANNER’ QUE REPRESENTOU A SEGURADORA NA CONTRATAÇÃO – INCIDÊNCIA DOS ARTS. 30 E 34, AMBOS DO CDC – OFERTA QUE VINCULA AO FORNECEDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO – RECLAMADA QUE NÃO COMPROVOU FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO PLEITEADO PELOS AUTORES – ÔNUS DA PROVA QUE LHE INCUMBIA – ART. 373, INCISO II, DO CPC. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DEVIDA. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO

(TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0003393-74.2021.8.16.0195 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARIA ROSELI GUIESSMANN - J. 22.02.2023)

Desta feita, afasto a preliminar suscitada.

No mérito, melhor sorte não assiste aos recorrentes. Como mencionado, a falha na prestação dos serviços decorre da continuidade das cobranças relacionadas ao contrato de seguro de nº 428447, que foi cancelado pelo autor em 03/07/2020. Da análise dos IDs. 6787163 e 6787164, extrai-se que a partir da referida data, foram realizados dois descontos na conta do autor, referentes a dois seguros diversos, corroborando com a narrativa autoral.

Assim, entendo que o autor, ora recorrido, logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I do CPC. Em contrapartida, incumbia aos recorridos demonstrar fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor, na forma do art. 373, II do CPC, ônus este que não se desincumbiram. Neste sentido, comungo com o entendimento do juízo de origem, que bem destacou:

O litígio, na verdade se resume à restituição do valor pago a título de prêmio de um seguro já cancelado pelo requerente, bem como indenização por danos morais, considerando ter sido levado a erro na contratação de um novo seguro, com cobertura menor da que era prevista anteriormente. Ademais, fundamenta seu pedido na própria situação de pagar um seguro que fora substituído.

Nesse caso, entendo que assiste razão ao autor. As requeridas agiram em manifesta má-fé, aproveitando-se da cobrança de um contrato que não estava mais vigente, sendo inclusive negada indenização securitária pelas prestadoras do serviço, em função da substituição do contrato anterior por um novo.

Entendo que fatos como esses, ou seja, de levar o consumidor a erro, aproveitando-se de sua situação de vulnerabilidade, transbordam as divisas do mero aborrecimento, merecendo a reparação moral, diante de manifesta ofensa à sua personalidade.

O art. 4º, III, do CDC traz como princípio fundamental a boa-fé para o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores.

Quanto às cobranças indevidas de prêmio, referente à apólice antiga, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, entendo que as parcelas devem ser devolvidas em dobro, levando em consideração a má-fé manifesta das requeridas e falta de lealdade com o consumidor.

Em síntese, portanto, cabe a restituição em dobro das parcelas e danos morais.

Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No que tange aos danos materiais, impõe-se a manutenção da devolução em dobro determinada em sentença, tendo em vista que a manutenção da cobrança do seguro cancelado evidencia a má-fé das recorrentes, caracterizando a repetição do indébito prevista no art. 42 do CDC.

No que tange aos danos morais, restaram configurados em decorrência da falha na prestação dos serviços dos recorrentes, que não observaram a manifesta vontade do consumidor de cancelar o contrato de seguro, e ainda deram continuidade às cobranças, como mencionado. Demonstra-se o dano, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

DISPOSITIVO

Desta feita,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos, aplicando-lhes efeito infringente, e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para modificar o acórdão de fl. 105 e, por conseguinte, o acórdão de fl. 97, na forma acima descrita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)